Tribunal: TCU
Processo: 029.003/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 5a Brigada de Cavalaria Blindada - MD/CE, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 5a Brigada de Cavalaria Blindada - MD/CE, em desfavor de Marcelo Sabino da Silva, Welington Rogerio dos Santos, Thiago Cleres da Silva e Orion Construções e Reformas Ltda. - Epp, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, especificamente por serviços executados ao amparo de adesão à Ata de Registro de Preços SRP 06/2015 da UASG 160469, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. arquivar os autos, sem julgamento do mérito, com base no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c art. 5o, inciso I, da IN TCU 71/2012, por não estarem presentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que não foi possível determinar a caracterização do dano, seja de forma direta, seja por estimativa; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao Comando da 5a Brigada de Cavalaria Blindada - MD/CE e aos responsáveis.